Tribunal: TJDFT
Processo: 0816589-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL DO ESTADO RÉU. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Ação de obrigação de fazer proposta por cidadão contra o Distrito Federal, com pedido de tutela de urgência para fornecimento de procedimento cirúrgico cardíaco (Mitraclip), não incorporado ao SUS.
No curso da demanda, a parte autora desistiu do pedido após novo laudo médico contraindicar o procedimento, levando à extinção do feito sem resolução do mérito, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Apelação Cível interposta pelo autor, visando à inversão dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que a demanda somente foi ajuizada em razão da omissão administrativa do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As controvérsias analisadas foram: (i) se a extinção do processo por perda superveniente do objeto afasta o interesse processual do autor; (ii) se, diante da conduta omissiva do Estado, deve ser aplicada a regra do princípio da causalidade para definir a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O interesse processual deve ser aferido no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes fatos supervenientes que posteriormente afastem o perigo ou a utilidade do provimento judicial. 6. A contraindicação médica superveniente que levou à desistência da ação não invalida o interesse de agir validamente existente quando do ajuizamento da demanda, uma vez que o autor buscava assegurar tratamento urgente diante da omissão estatal. 7. O princípio da causalidade impõe a condenação da parte que deu causa à instauração do processo, mesmo nos casos de perda superveniente do objeto (CPC, art. 85, §10). 8. A omissão do Distrito Federal em atender administrativamente o pleito do cidadão foi o fator determinante para a judicialização da controvérsia, impondo-lhe o dever de arcar com as verbas de sucumbência. 9. A fixação equitativa dos honorários advocatícios deve observar a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, sendo adequado o valor arbitrado em R$ 500,00, a ser recolhido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para inverter a sucumbência, condenando o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 500,00(quinhentos reais), ressalvada a isenção legal do ente estatal ao pagamento das custas processuais.
Tese de julgamento: 1. O interesse de agir nas demandas que envolvem a saúde pública deve ser avaliado no momento da propositura da ação, sendo irrelevante a perda superveniente do objeto por alteração fática posterior. 2. A omissão do Estado em fornecer tratamento médico justifica o ajuizamento da ação e atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao ente público o pagamento das verbas sucumbenciais.
Dispositivos citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, §10, e 485, VIII; Lei no 8.080/1990, art. 6o.